Tribunal: TJSP
Processo: 1058687-59.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Irresignação da autora - Inadmissibilidade - Documentação juntada aos autos que demonstra o vínculo jurídico havido entre as partes e o débito contraído pela apelante. Destarte, uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora, independentemente da relação entre as

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Irresignação da autora - Inadmissibilidade - Documentação juntada aos autos que demonstra o vínculo jurídico havido entre as partes e o débito contraído pela apelante. Destarte, uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora, independentemente da relação entre as partes ser de consumo, fazer prova do adimplemento da obrigação, o que não ocorreu. Destarte, era mesmo de rigor a improcedência da ação – Litigância de má-fé – Inocorrência – Argumentos e teses veiculadas pela apelante não estão divorciadas da realidade dos autos, visto que suscitam questionamentos pertinentes e fundamentados, muito embora tenham, ao final, sido rejeitados. Recurso parcialmente provido, única e exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058687-59.2014.8.26.0002, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JURACI
HONORIO DE SOUSA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
2
COMARCA: Itaquaquecetuba – 3a Vara Cível
APTE.: Juraci Honorio de Souza Oliveira
APDO.: Claro S/A
JUIZ: Sérgio Ludovico Martins
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8355
EMENTA: Ação de declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais
Ação julgada
improcedente
Irresignação da autora - Inadmissibilidade -
Documentação juntada aos autos que demonstra o vínculo jurídico
havido entre as partes e o débito contraído pela apelante. Destarte,
uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora,
independentemente da relação entre as partes ser de consumo,
fazer prova do adimplemento da obrigação, o que não ocorreu.
Destarte, era mesmo de rigor a improcedência da ação Litigância
de má-fé Inocorrência Argumentos e teses veiculadas pela
apelante não estão divorciadas da realidade dos autos, visto que
suscitam questionamentos pertinentes e fundamentados, muito
embora tenham, ao final, sido rejeitados. Recurso parcialmente
provido, única e exclusivamente para afastar a condenação por
litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de ação denominada de “inclusão indevida com indenização por danos
morais” (sic) ajuizada por Juraci Honorio de Souza Oliveira contra Claro S/A, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 120/123.
Com efeito, o Juízo a quo condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e por ter alterado a verdade dos fatos, à penalidade por litigância de má fé.
Inconformada, a autora apelou (fls. 126/142), informando, inicialmente, que
firmou com a requerida acordo extrajudicial, razão pela qual não compareceu à audiência
de conciliação, acreditando que a ré iria protocolar nos autos, o documento que formalizou
a transação.
Todavia, a ré não cumpriu com o combinado, fazendo o Juízo acreditar que o
apelante não tinha interesse na audiência de tentativa de conciliação.
No mérito, sustenta que o Juízo a quo laborou em equívoco ao afirmar que a
demonstração do vínculo jurídico resulta, automaticamente, na exigibilidade do valor
negativado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
3
Alega que, desde o princípio, não reconhece o valor cobrado pela ré, ao
contrário do restou consignado em sentença.
Outrossim, argumenta que a ré não logrou demonstrar a origem do valor
cobrado, posto que os documentos juntados com esse propósito não conferem com os
dados do débito negativado.
Com efeito, conclui que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório.
No mais, considera injusta a condenação ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, na medida em que sempre defendeu a inexigibilidade do valor, e não a
inexistência de relação jurídica entre as partes.
Ademais, alega que nunca teve a intenção de incidir em qualquer das condutas
tipificadas no art. 17 do CPC, mas apenas exercer seu direito de ação e pleitear o que
entende devido.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ à espécie, sob a alegação
de que ela se aplica apenas aos casos em que a ação indenizatória é ajuizada contra os
órgãos de proteção ao crédito.
Ainda neste sentido, aduz que outras negativações não têm o condão de obstar
a indenização por danos morais, que em casos como o dos autos, independe de prova
específica.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença,
para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que o apelante e beneficiário
da justiça gratuita (fls. 36).
Contrarrazões a fls. 149/159.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida, em grande parte, por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que
adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
4
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com a
duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
5
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“Suficientemente lidos e relatados, fundamento e decido.
II - Fundamentação:
O feito comporta pronto julgamento, haja vista a desnecessidade da produção
de novas provas. Sobre o tema, traz-se à baila: “Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, é não mera faculdade assim proceder”
(STJ 4a T. REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Fiqueiredo. j. 14.08.90). No mesmo
sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302.
Ausentes preliminares dignas de nota.
No âmbito meritório, os pedidos deduzidos pela parte autora merecem
perceber o julgamento de total improcedência.
As alegações contidas na peça vestibular se revelam verossímeis (artigo 6o,
VIII, do CDC). Acrescente-se a dicção do artigo 14, caput, do CDC: “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
No caso vertente, a requerida logrou êxito em comprovar que a parte autora
assumira as obrigações inadimplidas; Juntou Termo de Adesão de Pessoa Física para
Planos de Serviço Pós-Pago; seus dados cadastrais, extratos e faturas enviadas ao seu
endereço, conforme se infere da leitura de fls. 77/96, espancando qualquer dúvida sobre a
verdadeira autoria da contratação.
No mais a mais, a parte autora não reclamou a produção de prova
grafotécnica que rechaçasse a veracidade das assinaturas apresentadas pelo fornecedor.
Urge rememorar a lição de José Roberto dos Santos Bedaque: (...)
Também a alteração intencional da matéria fática, com descrição de situações
não ocorridas fora do processo ou verificadas de forma diversa, implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
6
exposição dos fatos em desconformidade com a verdade, configurando quebra
de dever processual (art. 14, I) e, consequentemente, litigância de má-fé, como
disposto no inciso II do artigo em exame. Nessa linha, não procede com boa-fé
a parte que nega fato que sabe existente, ou afirma fato de cuja inexistência
tem conhecimento (STJ, EDREsp 175948/SP, 5a Turma, Rel. Min. Edson
Vidigal, j. 6.4.1999, DJ 10.5.1999, p.206 Decisão: embargos rejeitados, v.u).
A utilização do processso como meio para alcançar objetivo ilegal é outra
forma de litigância de má-fé (inciso III), pois revela falta de lealdade com a
parte contrária e com a própria justiça (art. 14, II). O processo é meio da
atuação coercitiva do direito, não se prestando a fins escusos ou contrários à
lei. Quem se vale da via processual para obter resultado vedado pelo
legislador material é considerado litigante de má-fé. Imagine-se, por exemplo,
a simulação de dívida entre concubinos e a transferência de bens de um para o
outro em sede de processo de execução. Além das possíveis consequências
civis e até criminais do ato, o comportamento das partes subsume-se à regra
em questão, caracterizando litigância de má-fé. (...) (anotações sobre
litigância de má-fé in Código de Processo Civil Interpretado, sob a
Coordenação de Antonio Carlos Marcato. P. 93. Ed. Atlas. 2004.)
Com efeito, evidenciada a má-fé no condizente à indevida utilização da
máquina judiciária, bem assim, a alteração da verdade dos fatos para alcançar fim ilegal,
a aplicação da pena de litigância de má-fé é medida de rigor. Em consequência, a
concessão da justiça gratuita deve ser revogada.
Nesse sentido:
Embargos de terceiro. Extinção, com fundamento no art. 267, VI, do C.P.C.,
com imposição de sanção por litigância de má-fé e revogação de gratuidade
processual inicialmente concedida ao embargante. Decisão mantida, à luz dos
elementos dos autos. Litigância de má-fé configurada. Revogação da
gratuidade processual que se revela escorreita. Hipótese dos autos que não se
subsume ao previsto no art. 7o da lei 1.060/50 e, assim, dispensa a observância
do disposto no art. 8o do mencionado diploma legal. Recurso desprovido, com
determinação.
(TJ-SP
-
APL:
10113025920148260344
SP
1011302-59.2014.8.26.0344, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento:
04/02/2016, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2016)
grifo nosso.
São os motivos que justificam o atual édito de total improcedência do pleito
indenizatório.
III Dispositivo
Na confluência do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido
pela autora, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, artigo 487, I, do CPC.
Em consequência, arcará a parte autora com custas e despesas processuais,
verba honorária fixada em 20% do valor da causa, com observação de tempo de
demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 2o, e pena
de litigância de má-fé no importe de 5% do valor causa, com supedâneo nos arts. 80, II e
III, 81 e 142, todos do Código de Processo Civil.
P.I.C.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
7
prestigiada.
De início, anoto que os desentendimentos havidos entre as partes no âmbito
extrajudicial não têm qualquer relação com as questões de mérito devolvidas em recurso,
dispensando, portanto, pronunciamento jurisdicional a este respeito.
Não obstante, poderá a autora, se assim entender conveniente, buscar, pelas
vias próprias, a reparação civil por eventuais prejuízos causados por suposta conduta da
requerida.
No mérito, verifico que as alegações deduzidas não encontram respaldo no
conjunto probatório dos autos.
Nesse sentido, de rigor anotar que o vínculo jurídico havido entre a autora e a
ré restou cabalmente demonstrado pela proposta de adesão assinada pela apelante (fls. 77),
cuja assinatura sequer foi impugnada.
Por sua vez, verifico que o débito negativado, no valor de R$ 58,98, veio
acompanhado do número de identificação 923658464, indicado ao SCPC pela Claro
Regional SP2 (fls. 24).
E in casu, observo que as faturas de consumo em nome da autora, acostadas a
fls. 78 e ss. possuem o mesmo código indicado no extrato da negativação, que corresponde
ao número do débito automático (923658464), lançado pela Claro SP.
Por fim, como bem demonstrado pela apelada (fls. 153), o débito negativado
corresponde à somatória de dívidas do ano de 2012, notadamente, do débito ref. a 09/2012
(R$ 28,67); de 10/2012 (R$ 28,66); de 11/2012 (R$ 1,01) e de 12/2012 (R$ 0,64), cuja
somatória resultada no valor negativado (R$58,98).
A propósito, confira-se a fatura acostada a fls. 78.
Destarte, uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora,
independentemente da relação havida entre as partes ser de consumo, fazer prova do
adimplemento da obrigação, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, era mesmo de rigor a improcedência da ação, com a condenação da
autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
Consigno que uma vez comprovada a legalidade da conduta da requerida,
fundada no exercício regular de direito, não há que se falar em ato ilícito e, por
conseguinte, em indenização, motivo pelo qual restam prejudicadas as demais teses
suscitadas pela autora em apelação.
Todavia, não vislumbro litigância de má-fé por parte da requerente.
Neste aspecto, observo que, conquanto infirmados, os argumentos e teses
veiculadas pelo apelante não estão, de todo, divorciadas da realidade dos autos, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058687-59.2014.8.26.0002 -Voto no 8355 JV
8
suscitam questionamentos pertinentes e fundamentados, muito embora tenham, ao final,
sido rejeitados pelo Juízo a quo.
Além disso, observo que a causa de pedir constante na inicial não faz menção
expressa à ausência de relação jurídica com a ré, não havendo que se falar, portanto, em
alteração da verdade dos fatos.
Ante todo o exposto, o parcial provimento do recurso, única e exclusivamente,
para afastar a condenação por litigância de má fé, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator